Tribunal: TJMT
Processo: 1026096-57.2020.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026096-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), MAURICIO MARQUES JUNIOR - CPF: 594.826.561-72 (AGRAVANTE), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENEIAS VIEGAS DA SILVA - CPF: 241.323.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCILENE RODRIGUES DE ASSUNCAO - CPF: 692.033.261-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO ROMUALDO GONCALVES DE AMORIM - CPF: 378.559.721-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CATALANO CORREA - CPF: 088.972.608-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO DE SOUZA - CPF: 452.269.111-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS JOSE DA SILVA - CPF: 395.846.661-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SUED LUZ - CPF: 826.158.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS –
PERICULUM IN MORA
PRESUMIDO – NÃO DEMONSTRADOS FORTES INDÍCIOS DE PRÁTICA DOS ATOS IMPUTADOS –
RECURSO PROVIDO
.

1. Acerca da temática referente à medida de indisponibilidade de bens prevista da lei de improbidade administrativa, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que o decreto constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo, resta dispensada a comprovação de dilapidação, iminente ou efetiva, do patrimônio público, estando o
periculum in mora
implícito no comando do artigo 7º da Lei nº. 8.429/92.

2. Entretanto, quando os elementos indicativos de ato ímprobo angariados pelo Ministério Público não possuírem densidade cognitiva o bastante para traduzirem-se como “
fortes indícios de responsabilidade
”, conforme posto no Recurso representativo da controvérsia REsp 136.6721/BA, não se reputa preenchido o requisito de mister à legitimar a medida constritiva.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
Mauricio Marques Junior
contra a decisão que, em
ação civil pública por ato de improbidade administrativa c/c ressarcimento de danos ao erário com pedido liminar de indisponibilidade de bens
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra si,
Marcos José da Silva
,
Jocilene Rodrigues de Assunção
,
Marcos Antônio de Souza
,
Márcio José da Silva
,
Marcelo Catalano Correa
,
Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim
e
Enéias Viegas da Silva, Sued Luz
,
decretou a indisponibilidade de bens dos réus.

Assegura que,
“
foi instaurado o inquérito civil público nº SIMP 000099-023/2020 para apurar atos de improbidade administrativa consistentes no pagamento de valores sem a correspondente prestação de serviços a empresa M Antônio de Souza ME, contratada pela Faespe para prestar serviços de apoio administrativo, recebendo recursos públicos provenientes dos Convênios nº 001/2014 (TCE/MT) e nº 002/2015 (ALMT), o que resultou num prejuízo ao erário de R$ 300.338,23 (trezentos mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos)
”.

Assevera que, o agravante “
foi citado em toda a inicial apenas duas vezes, sendo uma para apresentar uma suposição de que ‘tinha conhecimento de que os serviços não foram efetivamente prestados pela empresa’ e outra para, baseado nessa suposição, afirmar que ‘contribuiu decisivamente para o desvio de recursos públicos’ agindo com negligência ou dolo
”. Ocorre que, “
em nenhum depoimento ou interrogatório colhido pelos supostos beneficiários
[...]
se afirma qualquer participação do agravante
”.

Afirma que, “
o Ministério Público narrou, de forma muito frágil e sem mínimas provas, que Maurício Marques Júnior estaria incurso nas sanções do art. 10, caput, e inciso I, IX e XII, da Lei de Improbidade Administrativa, sem realizar nenhuma dialética quanto ao fato em tese por ele praticado, no caso, um simples atesto na nota fiscal nº 183, para justificar a sua tipicidade, o que coloca a imputação em total circunstância de debilidade
”. Logo, “
não existe nenhuma prova de dolo ou culpa, ou ainda má-fé
”, bem como “
a prática de qualquer ato de improbidade administrativa
”.

Acentua que “
o valor, supostamente de prejuízo para o erário, por prática da atestação do agravante corresponde a R$ 9.880,00 (nove mil, oitocentos e oitenta reais), ou seja, o valor da nota fiscal nº 183 indicada pelo parquet na inicial, sendo certo que a indisponibilidade total dos seus bens se caracteriza em claro vilipêndio ao princípio da razoabilidade
”. Além disso, “
a indisponibilidade de bens em ação por atos de improbidade administrativa deve se limitar à quantia indicada como dano ao erário, sem acréscimo dos valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil
”.

Requer o provimento do recurso para que seja afastado o decreto de indisponibilidade de bens ou que seja limitado ao valor “
da nota fiscal nº 183 indicada pelo parquet na inicial, que seria o prejuízo por ele causado ao erário
”.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 79387455).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 80089975), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO, OAB/MT 23572-A

PARECER (ORAL)FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...]
No caso vertente, observa-se que aos requeridos é imputada a prática de ato de improbidade administrativa consistente no desvio de recursos públicos por meio de fraude e simulação de convênios de prestação de serviços por meio da FAESPE.

As condutas, de acordo com a inicial, se amoldam às descrições contidas nos arts. 9º, 10 e 11 ambos da Lei n.º 8.429/92.

Os fatos narrados na inicial foram apurados por meio de inquérito policial, onde foram realizadas diversas diligencias como ações de campo, interceptação telefônica, transferência de sigilo bancário, dentre outras, que apontam indícios da prática de ato de improbidade administrativa.

O requerido Marcos Antonio, ao ser ouvido no inquérito, confessou a participação no esquema, detalhando como aderiu as propostas feitas pela requerida Jocilene, inicialmente para a prestação de serviços contábeis comuns e, depois, para participar dos desvios de recursos públicos, inclusive criou uma empresa para esta finalidade.

[...]

No caso vertente, restou comprovada a probabilidade do direito, uma vez que está suficientemente demonstrada, para fins de deferimento da presente medida, a ocorrência de fraude arquitetada pelos requeridos, ou com a contribuição destes, propiciando o enriquecimento ilícito em detrimento ao erário, através de desvio de dinheiro público mediante a simulação de prestação de serviços para a ALMT e o TCE-MT.

Diante do exposto, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil c/c o artigo 7º da Lei 8.429/93 defiro a liminar pleiteada e decreto a indisponibilidade dos bens dos requeridos até o montante de R$300.338,23 (trezentos mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos), conforme segue:

- Marcos José da Silva - CPF 395.846.661-34;

- Jocilene Rodrigues de Assunção – CPF 692.033.261-20;

- Marcos Antônio de Souza – CPF 452.269.111-49;

- Marcio José da Silva – CPF 842.856.991-68;

- Marcelo Catalano Correa – CPF 088.972.608-61;

- Lazaro Romualdo Gonçalves de Amorim – CPF 378.559.721-53;

- Eneias Viegas da Silva – CPF 241.323.061-00;

- Sued Luz – CPF 826.158.611-15;

Em relação ao requerido Mauricio Marques Junior (CPF 594.826.562-72), não há possibilidade de ordem de bloqueio, em razão que o CPF informado não esta correto. Assim, intime-se o Ministério Público a informar o CPF correto, para os mesmos fins.

Os requeridos poderão continuar residindo ou locando seus imóveis, se locomovendo ou utilizando como queiram seus veículos, recebendo proventos, salários ou quaisquer outras formas de rendimentos, uma vez que a restrição atinge somente o direito de alienação.

Segue ordem de bloqueio de ativos financeiros e veículos via SisbaJud e Renajud. A indisponibilidade de bens imóveis será requerida via CNIB/CNJ.

Intimem-se os requeridos sobre a liminar concedida e notifiquem-se-os para apresentar a defesa preliminar, no prazo legal, nos termos do art. 17, § 7º, da Lei 8.429/92.

Sem prejuízo, intime-se o Estado de Mato Grosso, na pessoa do Procurador-Geral, para manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, se há interesse em integrar a lide.

Cientifique-se o representante do Ministério Público. [...] (Id. 69755979 – fls. 4/6).

A conduta ímproba imputada ao agravante
estaria configurada em razão de ter, em tese, contribuído com o desvio de recursos públicos, referente
ao convênio nº 1/2014, firmado entre o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT e a Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, com a participação da Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual – FAESPE, porquanto
na condição de Coordenador do Núcleo de Planejamento e Controle Financeiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, teria atestado
relatórios de execuções de serviços que não teriam sido prestados pela empresa
M. Antônio de Souza ME
(Nome fantasia: Euro Serviços de Gestão Empresarial)
:

[...]
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio de sua 13ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa instaurou o Inquérito Civil SIMP nº 002038-023/2015, com o fim de apurar a existência de irregularidades no Convênio nº 02/2015, firmado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso com a Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual – Faespe, ligada à Unemat, vindo após esta investigação a desmembrar-se em outras, tais como o Inquérito Civil SIMP nº 000099-023/2020, que trata especificamente da empresa individual M Antônio de Souza ME (Nome Fantasia: Euro Serviços de Gestão Empresarial - doc. 1 – Despacho desmembramento/Portaria de IC).

Durante as apurações, sobreveio operação do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO/MT, denominada “CONVESCOTE”, a qual revelou a existência de uma organização criminosa, envolvendo servidores públicos e terceiros, mancomunados com o propósito de desviar recursos do erário provenientes da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas de Mato Grosso, fazendo uso de convênios firmados por estes órgãos com a FAESPE.

A investigação em âmbito criminal deu origem à Ação Penal nº 24191-10.2017.811.0042, cuja denúncia foi recebida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, o qual também proferiu decisão de compartilhamento das provas produzidas no Procedimento Investigatório Criminal – PIC nº 002/2016 com o Núcleo de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa (doc. 2 – decisão de compartilhamento). Do mesmo modo, foi compartilhado com este Núcleo as investigações realizadas no PIC nº 02/2017-GAECO [...].

Constam dos Procedimentos Investigatórios Criminais e da Denúncia que, no período compreendido entre os anos de 2015 e 2017, em Cuiabá/MT, os réus Marcos José da Silva e Jocilene Rodrigues de Assunção, com a colaboração dos demais réus, constituíram uma organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada notadamente pela divisão de tarefas, com o fito de saquear os cofres públicos, recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, entre outros, e, assim o fizeram, apropriando-se ilicitamente de seus numerários em proveito próprio [...].

Apurou-se que Marcos José da Silva, à época dos fatos, era Secretário-Executivo de Administração do Tribunal de Contas de Mato Grosso, cargo comissionado do alto escalão do órgão público, responsável pelo setor que administrava e fiscalizava todos os convênios, contratos e instrumentos congêneres do órgão [...].

Jocilene Rodrigues de Assunção, esposa do réu Marcos José da Silva, atuava como “prestadora de serviços” (com atuação mais próxima de uma funcionária) do escritório da FAESPE em Cuiabá, tendo acesso direto aos convênios firmados pela fundação com os órgãos públicos e sendo a responsável por realizar, administrar e fiscalizar as contratações de terceiros no âmbito dos referidos convênios [...].

Os réus, então, aproveitando-se de suas funções nas referidas instituições, bem como da existência de convênios firmados pela FAESPE com a ALMT (Convênio nº 002/2015, doc. 8) e com o TCE/MT (Convênio nº 001/2014) cooptaram várias pessoas para que, mediante a criação de empresas de fachada (“fantasma”), desviassem recursos públicos.

Neste desiderato, contaram com a participação e colaboração do réu Marcos Antônio de Souza, proprietário do escritório de contabilidade Euro Serviços Contábeis EPP (CNPJ nº 13.973.324/0001-58), que foi o responsável por realizar os serviços de regularização e criação de novas empresas fictícias para o esquema [...].

As empresas fictícias eram então contratadas pela FAESPE (diga-se, Jocilene) para prestar supostos serviços à Assembleia Legislativa ou ao Tribunal de Contas, sendo por isso remuneradas com altos valores. Contudo, constatou-se que nunca houve a referida prestação de serviços por parte destas empresas. Os relatórios de atividades apresentados como prova da realização do serviço, indevidamente atestado por servidores públicos, continham informações inidôneas e a nota fiscal emitida não refletia a real prestação de serviço
[...].

Apurou-se, ademais, que uma vez criada a empresa de fachada e realizados os pagamentos, o recurso público era surrupiado pelos réus envolvidos no esquema, notadamente pelos mentores Marcos José da Silva e Jocilene Rodrigues de Assunção, além dos proprietários de cada pessoa jurídica de “fachada”
[...].

Afora as empresas de fachada criadas com a ajuda do réu Marcos Antônio de Souza, ainda foi utilizada no esquema a própria empresa individual deste réu, denominada M Antônio de Souza ME (doc. 12 - Nome Fantasia: Euro Serviços de Gestão Empresarial - CNPJ nº 08.094.064/0001-00). A empresa teria sido contratada pela FAESPE para prestar supostos serviços de apoio administrativo, recebendo recursos públicos provenientes dos Convênios nº 001/2014 (TCE/MT) e nº 002/2015 (ALMT).

Em vista da contratação apresentou relatório de atividades e emitiu notas fiscais, as quais foram depois remuneradas com dinheiro público, no total de R$ 300.338,23 (trezentos mil trezentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos), sendo R$ 155.742,23 (cento e cinquenta e cinco mil setecentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos) provenientes do convênio do TCE/MT e R$ 144.596,00 (cento e quarenta e quatro mil quinhentos e noventa e seis reais) do convênio da ALMT
[...]. (
petição inicial, Id. 69755978 – fls. 3/5). [sem negrito no original].

Assim, o
dano ao erário decorreria, em tese, dos pagamentos realizados à empresa
M. Antônio de Souza ME
no montante total de
R$ 300.338,23: trezentos mil trezentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos,

sem a devida contraprestação dos serviços.

São estes os serviços descritos no
relatório de atividades
atestado por Mauricio Marques Junior, referente à nota fiscal de serviços eletrônica nº
183
, emitida em 31 de junho de 2016, no valor de R$ 9.880,00: nove mil oitocentos e oitenta reais (Primeira Instância, Id.
40576228
– fls. 10),
que não teriam sido prestados pela empresa M. Antônio de Souza ME (Nome fantasia: Euro Serviços de Gestão Empresarial):

[...]
Atividades Realizadas:

Análise e acompanhamento dos descontos e recolhimento de impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, inerentes a serviços autônomos;

Análise e acompanhamento de impostos retidos de serviços prestados por pessoa jurídica;

Elaboração de relatórios gerenciais. [...]. (Id.
40576228
– fls. 11).

Vê-se que, o
relatório de atividades
atestado
pelo agravante não especifica os serviços prestados pela empresa M Antonio de Souza – ME, de modo que a descrição das atividades é notadamente genérica. E mais, as atividades descritas evidenciam uma forma padronizada, visto que são reproduzidas em diversos relatórios atestados por outros corréus.

Aliás, o corréu Marcos Antônio de Souza, titular da empresa individual M Antonio de Souza – ME
(Nome fantasia: Euro Serviços de Gestão Empresarial)
, afirmou ao Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO que teria emitido notas fiscais superfaturadas:

[...] Que, certa vez, quando o interrogando foi até a sede da FAESPE, situada na Avenida do CPA, Edifício Maruanã, Jocilene, após dizer que haviam alguns prestadores de serviço que não estariam ainda regularizados, solicitou ao interrogado que emitisse em nome das empresas Euro Serviços Contábeis e F P da Costa EPP, notas fiscais com valores superfaturados, cerca de duas vezes mais; Que Jocilene disse que pela emissão desses valores a mais, ficaria responsável em efetuar a compensação do pagamento dos impostos; Que não se recorda da quantidade de notas fiscais emitidas dessa forma em nome das empresas Euro Serviços Contábeis e F P da Costa EPP; Que o dinheiro caia na conta da empresa do interrogando e da FP da Costa EPP, sacava na boca do caixa o valor total ou às vezes apenas o que deveria devolver e em seguida entregava à Jocilene em mãos; que pelo que se recorda tais valores era vinculados a convênios da FAESPE mas não sabe com qual ente público [...]. (Id. 40568253 – fls. 5).

Portanto,
nesta fase de cognição não exauriente, pode-se afirmar a presença de
indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito
.

Ademais, a análise percuciente da efetiva prática de ato ímprobo, bem como da existência de conduta dolosa ou culposa, é questão que se refere ao mérito, cujo conteúdo probatório está a exigir submissão ao crisol do contraditório.

Quanto à indisponibilidade de bens, a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, no artigo 7º, dispõe sobre a tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bens, cuja natureza é de cautelar e tem por finalidade impedir a quem é atribuída a prática de ato ímprobo, que causa prejuízo ao erário, se desfaça do seu patrimônio material, e, ao final, o ressarcimento do dano não se concretize, logo pode ser decretada
antes do recebimento da inicial, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual
a decretação de indisponibilidade de bens é possível mesmo antes do recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, podendo ser lastreada em documentos ainda não submetidos ao contraditório, não havendo necessidade de prévia manifestação do acusado
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1630633/SC, relator Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2017). [sem negrito no original]

[...] 2. Esta Corte Superior firmou entendimento de que a indisponibilidade dos bens não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando normativo do art. 7º da LIA.

3.
O deferimento dessa medida não está condicionado ao recebimento da exordial e à prévia manifestação do réu
. [...]. (STJ, Segunda turma, AgInt no AREsp 1045364/MS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2017). [sem negrito no original]

Afinal de contas, a medida é consequência lógica do ato ímprobo que causou lesão ao patrimônio público, por força do disposto no artigo 37, § 4º, da Constituição da República Federativa do Brasil, que preceitua: “
os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível
”.

[...] 3. A Corte de origem afirmou que mantinha a decretação da indisponibilidade de bens, diante ‘
dos indícios de participação da agravante no suposto esquema engendrado
’ (fl. 751, grifo acrescentado).

4. Esclareça-se que não há como fugir ao decreto da indisponibilidade, uma vez que, estando dispensada a prova da dilapidação patrimonial ou de sua iminência, o registro da presença do
fumus boni iuris
é suficiente para autorizar a medida constritiva.

5. É firme o entendimento no STJ de que a decretação de indisponibilidade dos bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto visa, justamente, a evitar dilapidação patrimonial futura. Nesse sentido:
Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.9.2014; AgRg no REsp 1.314.088/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27.6.2014
; AgRg no REsp 1.407.616/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no AREsp 287.242/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.11.2013; AgRg no REsp 1.375.481/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no REsp 1.414.569/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.5.2014; REsp 1.417.942/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2013; AgRg no AREsp 415.405/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2013; AgRg nos EREsp 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 7.6.2013; AgRg no AgRg no REsp 1.328.769/BA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; REsp 1.319.583/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; AgRg no AREsp 144.195/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/4/2013; AgRg no AREsp 133.243/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24.5.2012; AgRg no REsp 1.312.389/PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14.3.2013; AgRg no AREsp 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 6.9.2012; AgRg no AREsp 188.986/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 24.9.2012; AgRg nos EDcl no REsp 1.271.045/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12.9.2012; REsp 1.373.705/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/9/2013; REsp 1.319.484/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.6.2014, REsp 1.304.148/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.5.2013, e REsp 1.308.512/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2013.

6. Ademais, alterar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, diante do óbice da Súmula 7/STJ.

7. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide,
in casu
, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1653591/
MT
, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2017). [com itálico no original]

É de registrar que, o Juízo acolheu os embargos de declaração opostos pelo
corréu
Eneias Viegas da Silva para
delimitar sua responsabilidade,
pelo que
a medida de indisponibilidade de bens deste, foi decretada de forma individualizada e proporcional ao prejuízo causado aos cofres públicos.

Assim, penso que,
manter a indisponibilidade de bens do agravante no montante de
R$ 300.338,23: trezentos mil trezentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos,
que corresponderia ao valor total do dano, em tese, causado ao erário, ensejaria tratamento desigual entre os réus.

Dessa forma, a medida de indisponibilidade de bens deve, até que a questão seja mais aclarada, limitar-se ao valor do prejuízo, em tese, causado ao erário,
que corresponderia ao relatório de serviços atestado indevidamente por Mauricio Marques Junior.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para limitar a medida de indisponibilidade de bens do agravante ao montante de R$ 9.880,00: nove mil oitocentos e oitenta reais.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 10 DE AGOSTO DE 2021
:

APÓS O RELATOR DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, PEDIU VISTAS O DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO - 1º VOGAL, O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1º VOGAL)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto por
Maurício Marques Júnior
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca e Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação Civil Pública nº 1048260-87.2020.8.11.0041,
decretou a indisponibilidade de bens do agravante e de outros demandados no montante de R$ 300.338,23 (trezentos mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos), visando garantir o ressarcimento dos danos supostamente causados pelas condutas apuradas na origem.

Ao proferir seu voto, o eminente Des. Luiz Carlos da Costa afastou a tese de inexistência de indícios de ato ímprobo, porém compreendeu que de fato a constrição patrimonial imposta revela-se excessiva, móvel por que deu parcial provimento ao recurso tão somente para reduzi-la, em relação ao agravante, ao
quantum
de R$ 9.880,00 (nove mil oitocentos e oitenta reais).

Pois bem.

A indisponibilidade dos bens é medida de cautela que visa assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessária, para respaldá-la, apenas a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário (
fumus boni juris
).

Acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que o decreto constitui
tutela de evidência
e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo, resta dispensada a comprovação de dilapidação, iminente ou efetiva, do patrimônio público, estando o
periculum in mora

implícito
no comando do artigo 7º da Lei nº. 8.429/92. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).

2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.

3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (...) de que,
‘(...) no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'
. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92. Assim,
a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido
’.

4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013.

5.
Portanto, a medida cautelar
em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa,
não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa
,
sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado,
quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa
.

6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ”.

(REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014) (destaques apostos).

Logo, bem se vê que a indisponibilidade de bens não exige a comprovação do ato de
improbidade
administrativa, a ser apurada em regular instrução processual,
mas tão somente indícios a atestarem a verossimilhança do alegado na peça inicial.

No caso dos autos, contudo, de ligeira incursão no contexto fático vazado na petição inicial e na decisão agravada, percebe-se que em desfavor do agravante paira narrativa de todo difusa, dúbia quiçá, incapaz, nesse momento inicial, de configurar os “fortes indícios” requeridos pela normativa de regência e pela jurisprudência pátria para impor a constrição patrimonial.

De acordo com o
Parquet
, todo o suposto esquema de desvio de recursos públicos por intermédio de convênios entre a FAESPE e o Tribunal de Contas do Estado e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso teria sido encabeçado por
Marcos José da Silva
e
Jocilene Rodrigues de Assunção
.

O Agravante, que praticamente não é mencionado pelo órgão acusador, aparece tão somente como responsável pela aposição de um único “atesto” em um relatório de atividades que, em tese, não teriam sido de fato prestadas ao órgão público conveniado. Tal relatório está vinculado à Nota Fiscal n. 183, cujo valor é de R$ 9.880,00 (nove mil oitocentos e oitenta reais) (id. 69755978, p. 06).

A partir desse elemento o Ministério Público passou a defender que o agravante teria conhecimento de que os serviços não foram efetivamente prestados pelas fictícias empresas conveniadas. Vale notar que, segundo o
Parquet
, os relatórios de atividades
não seriam
elaborados pelo agravante, mas pela empresa M
. Antonio de Souza ME
; esta, por sua vez, contaria com a participação do recorrente para endossar a validade dos relatórios, como se as atividades contratadas houvessem sido prestadas e pudessem ser remuneradas com dinheiro público.

Para além de os depoimentos colhidos não apontarem decisivamente para o envolvimento do agravante, vale notar que na seara penal o GAEGO houve por bem
não o denunciar
, de modo que sua eventual responsabilização circunscrever-se-ia ao campo da improbidade administrativa.

Diante dessa contextura, entendo que, de um lado, não se pode afirmar peremptoriamente que o agravante é inocente, seja porque há indícios, ainda que mínimos, de seu suposto envolvimento com o esquema criminoso, seja porque a discussão é incompatível com a estreita senda do agravo de instrumento, ponto em relação ao qual me alinho inteiramente às considerações tecidas pelo ilustre relator.

De outro lado, entretanto, e eis aqui a minha divergência para com Sua Excelência, compreendo que os elementos indicativos de ato ímprobo angariados pelo Ministério Público não possuem, neste momento inaugural da demanda, densidade cognitiva o bastante para traduzirem-se como “
fortes indícios de responsabilidade
”, conforme posto no Recurso representativo da controvérsia, REsp 136.6721/BA, hábeis, portanto, a autorizar a constrição de seu patrimônio.

Assim, não preenchidos os requisitos exigidos pela norma, tenho por ilegítima a medida constritiva ora atacada.

Com essas considerações, peço vênia ao eminente relator para divergir no sentido de
dar provimento
ao agravo de instrumento para cassar a medida de indisponibilidade de bens em relação a Maurício Marques Júnior.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Acompanho o voto do 1º Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021